Tribunal: TJDFT
Processo: 0740741-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo da 3a Vara de Família de e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que em sede de Ação de Divorcio Litigioso, indeferiu a tutela de urgência requerida para bloqueio de veículo que se encontra na posse do Requerido-Agravado. Em síntese, a parte autora sustenta que está amplamente demonstrado que o automóvel foi adquirido na constância do casamento e que o Requerido-Agravado está a privando de ter acesso ao automóvel, do qual necessita para atividades diárias, sobretudo transporte dos filhos. Afirma que com se posto o veiculo à venda, com o valor obtido será possível adquirir dois outros, todavia, o Requerido se recusa a fazê-lo no momento, mas pretende utilizar o veículo para viagem, aumentando a chances de avarias. Pede concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a restrição de circulação do veículo, bem assim a imediata venda. No mérito, o provimento do recurso e reforma da Decisão agravada. Sem preparo ante a gratuidade de Justiça concedida na origem. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. O art. 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”, desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do periculum in mora. No caso, ao indeferir a medida requerida, consignou o Juizo a quo: “Passo à análise dos pedidos liminares formulados. Tendo em vista o que consta na exordial, e levando em consideração que em sede de cognição sumária, antes de oportunizar o contraditório, não é possível analisar com precisão a real situação financeira do requerido, FIXO os alimentos provisórios no valor de 1 salário mínimo, a serem pagos pelo requerido, que deverão ser depositados até o dia 10 de cada mês subsequente ao vencido em conta bancária informada na inicial, sendo metade do valor para cada um dos filhos menores das partes. No que se refere ao pedido de bloqueio de carro, reputo que não restou demonstrada a probabilidade do direito da autora, sendo imprescindível maior dilação probatória, com a presença do contraditório, vez que não consta nos autos prova documental da propriedade do mencionado bem e muito menos que se trata de bem adquirido na constância do casamento. Ademais, em razão do caráter satisfativo da medida, e por ser o bloqueio de bens medida excepcional, só podendo ser deferida mediante forte embasamento, o que ainda não é o caso do presente feito. Cite-se a parte requerida, para, caso queira, apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, advertindo-o que na ausência de contestação presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados na inicial. Encaminhe-se juntamente com o mandado de citação a decisão que fixou alimentos provisórios. Fica autorizada a expedição de carta precatória, se o caso, inclusive em caráter itinerante e com prazo de 30 dias para cumprimento.” (Num. 111643202 - Pág. 1) No caso, sob um primeiro e provisório exame, mostra-se recomendável manter os efeitos da Decisão agravada. Como salientou o i. Magistrado, a medida requerida tem caráter satisfativo, que só pode ser deferida mediante forte embasamento, o que ainda não é o caso do presente feito. Com efeito, em ação de divórcio, tanto o bloqueio de bens como a partilha parcial, antecipada e provisória, constitui medida extrema que somente pode ser determinada quando houver relevantes indícios de que haverá dissipação do patrimônio. (nesse sentido: AGI 20160020475839 – 3a TC – acórdão 1034379 – Rela Desa Maria de Lourdes Abreu; AGI 20120020057275 – 6a turma – acórdão 585747 – Rela Desa Ana Maria Duarte Amarante Brito). Quadra dizer, mesmo se considere que o veículo faz parte do patrimônio comum do casal, como sustenta a Agravante, não é suficiente para o deferimento da medida, pois necessária a presença de elementos acerca de conduta voltada para a dilapidação do patrimônio que será partilhado, não sendo hábil para demonstrar a probabilidade do direito, o fato do ex-cônjuge pretender realizar viagem utilizando o automóvel. Acresça-se que as necessidades relatadas pela Agravante de ter um carro para realizar as atividades diárias, inclusive para transportar os filhos, também não configuram, pelo menos em principio, a plausibilidade das alegações, nem perigo de dano irreparável, de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, mostrando-se prudente, sob um exame perfunctório, aguarda o iter processual regular, com instauração do contraditório e ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL até ulterior Decisão do Colegiado. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 20 de dezembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator